Tribunal: TJSP
Processo: 2001710-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, liberdade provisória com dispensa ou redução da fiança. Cabimento.
Paciente condenado em primeiro Grau, por crime patrimonial, praticado em concurso de agentes, sendo apontadas circunstâncias judiciais

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". FURTO QUALIFICADO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Pretendida revogação da prisão, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, liberdade provisória com dispensa ou redução da fiança. Cabimento.
Paciente condenado em primeiro Grau, por crime patrimonial, praticado em concurso de agentes, sendo apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis a indicar sua periculosidade, além da reincidência. Ainda que relevante a fundamentação apresentada, o certo é que o paciente, único réu que recolheu fiança, cumprindo, portanto, todas as condições impostas para sua liberdade provisória, não apresentou comportamento que justificasse, agora, maior rigor na cautelar imposta. Assim, não conhecida a ordem em matéria que exige aprofundamento do exame de mérito (inépcia de aditamento à denúncia), fica afastada a prisão preventiva decretada, retornando a liberdade provisória como antes concedida, inclusive na sua fiança, a qual deverá ser novamente recolhida, cujo valor não se altera na ausência de motivos relevantes para tanto (nada de novo sendo apresentado).

Ordem, na parte conhecida, concedida.